Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EMPRÉSTIMO DE VEÍCULO. NÃO DEVOLUÇÃO. INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO. DOLO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CARACTERIZADA. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. O crime de apropriação indébita, previsto pelo artigo 168 do Código Penal, consiste em o agente, por ato voluntário e consciente, apropriar-se de bens, invertendo o título da posse exercida e inicialmente consentida, passando a deles dispor como se proprietário fosse.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
4. Não há falar em ‘participação de menor importância’ na prática do delito de apropriação indébita quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada criminosa, em coautoria, ao garantir a superioridade de forças em face do ofendido, fato fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
5. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29 do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
6. Para configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B, Lei no 8.069/1990), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável.
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.